Tribunal: TJES
Processo: 5004996-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SILVERIO FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004996-36.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: SILVERIO FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SILVERIO FERREIRA na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado com

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que o Recorrido, ora Autor, alega nunca ter contratado, havendo, portanto, violação ao dever de informação pela Recorrente.

A sentença atacada, manteve
válida a contratação de empréstimo consignado
, contudo, reconheceu a
invalidade do negócio jurídico relativo ao cartão de crédito consignado,

declarando o cancelamento do contrato nº 14789987
, e condenando o banco Recorrente à
devolução da quantia de

R$ 2.746,40,
já deduzido o montante creditado na conta do Autor pelo empréstimo feito (R$ 2.021,00). Além da condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente, prescrição da pretensão deduzida e decadência do direito autoral. No mérito, defende, em síntese, a validade da contratação por ciência inequívoca da modalidade contratada pelo consumidor, ora Recorrido, e a inexistência de dano moral indenizável ou, na eventualidade, a sua diminuição.

É o breve relatório.

Primeiramente, no tocante prejudiciais de mérito suscitadas pelo banco Recorrente, verifico que a
decadência
(art. 178 do Código Civil) não se aplica ao presente caso, uma vez que não trata de mera anulabilidade por erro ou dolo, mas sim de falha na prestação do serviço (Fato do Serviço) e contratação de produto não solicitado, o que atrai a incidência de prazo prescricional, e não decadencial.

Por sua vez, em relação à tese de
prescrição
, também não assiste razão ao Recorrente.

Não é demais salientar que em demandas que versam sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova a cada desconto mensal.

Neste contexto, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o termo inicial (
dies a quo
) da prescrição, nesses casos, deve contar da data em que o autor tomou
conhecimento inequívoco da natureza ilegal dos descontos,
e não da data da contratação (2019).

Da análise dos autos, constata-se que o consumidor, hipossuficiente e idoso, só percebeu a irregularidade ao buscar auxílio no PROCON em 20/11/2023. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 13/02/2025, não há que se falar em prescrição, seja do fundo de direito, seja das parcelas.

Ante o exposto, rejeito as questões prejudiciais de mérito, decadência e prescrição.

No mérito,
a controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte do consumidor, ora Recorrido, que pretendia contratar apenas um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Termo de Adesão”, assinado pelo Recorrido (ID 15422189). Todavia, a mera existência de um único instrumento padronizado, ainda que assinado pela parte aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, boa-fé e lealdade. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Outrossim, das faturas anexadas pela própria Recorrente em contestação (ID 15422188), infere-se que não houve utilização do cartão pelo Recorrido, pois os valores cobrados referem-se única e exclusivamente à encargos moratórios derivados da contratação nula.

Neste contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou ao consumidor todos os esclarecimentos necessários para que ele compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial
somada à ausência de comprovação pela Recorrente do uso
efetivo
do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade do Recorrido e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora com a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Dessa forma, filio-me ao entendimento do juízo
a quo
, que –
evidenciado o dolo da Recorrente na celebração do negócio jurídico discutido –,
anulou o contrato celebrado, no que se refere ao Cartão de Crédito Consignado por RMC, ante o vício na declaração de vontade do contratante (Recorrido), constando em sentença que
“[...] a abusividade de tal prática é tão cristalina vez que, se o réu cede o crédito no cartão, certamente poderia tê-lo feito através do empréstimo consignado, muito mais vantajoso para o consumidor, do que se extrai a falta de transparência e informação com o intuito de obter maior lucro com a negociação.”
(ID 15422200).

Por sua vez, considerando que o próprio Recorrido, ora Autor, confirma que, de fato, recebeu a quantia total de
R$

2.021 (ID 15421368 e 15422187)
, pois, voluntariamente, celebrou contrato comum de empréstimo consignado com o banco réu, entendo que a compensação feita em sentença foi a medida acertada, visando evitar o enriquecimento ilícito do Recorrido, não merecendo reparo a r. sentença também neste ponto.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
.

Outrossim, o
quantum
fixado, no montante de
R$3.000,00
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)